Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024579-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE ARRUDA - CPF: 020.903.781-40 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA REALIZAÇÃO ANÁLISE DO PEDIDO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO - DELITOS COMETIDOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA (ESTUPRO E ROUBO) - ORDEM DENEGADA – DETERMINADO PROVIDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS.

Conforme demonstrado, para que o reeducando tenha
direito à
progressão de regime
é necessário que se cumpra dois
requisitos
: o objetivo, ou seja, o tempo de pena e o subjetivo, que é a avaliação social. De forma que, o cálculo do requisito objetivo, por si só, não garante, de forma automática, sua progressão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Paulo Ricardo de Arruda
, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Expõe-se que o beneficiário
está cumprindo pena, em regime fechado, nos autos 0000731-51.2008.8.11.0028 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, estando preso desde 17/02/2011 exclusivamente pelos referidos autos.

Alega-se que na data de 13/09/2022 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto (Seq. 90), demonstrando que o paciente adimpliu o requisito objetivo necessário à progressão em 15/10/2022. Que o atestado carcerário, demostra que o Paciente possui bom comportamento carcerário (juntado em 17/11/2022). Contudo, até a data da impetração a autoridade coatora não havia analisado o pedido.

Ressalta que a demora no julgamento do pedido demonstra desrespeito ao direito fundamental do recuperando, que tem a garantia, dada pela Constituição Federal, de que os seus pleitos no Judiciário sejam avaliados e decididos em prazo razoável.

Argumenta que não há justa causa para a manutenção do Paciente no regime fechado, status prisional que já dura muito mais do que o permite a lei, evidenciando-se coação ilegal (art. 648, I e II do CPP).

Diante disso, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida sua imediata inserção no regime semiaberto, e que nele permaneça, até que seja analisado o pedido de progressão de regime pelo Magistrado. (Id. 152133188). Juntou documentos (Id. 152133189).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações autoridade aqui apontada como coatora, que foram juntadas aos autos
(Id.153141196).

A liminar foi indeferida (id. 153396666).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Habeas Corpus. Execução penal. Pretendida progressão de regime prisional. Arguição de constrangimento ilegal em virtude da demora na análise do pedido de progressão de regime. Improcedência. As informações da autoridade impetrada dão conta de que tal pedido está sendo regularmente processado. Prática, pelo Juízo, de atos prévios, entre os quais a realização de exame psiquiátrico, a fim de melhor aferir a presença do requisito subjetivo antes de apreciar o pedido de progressão de regime. Coação ilegal não evidenciada. Parecer pela denegação da ordem.”

(Id. 154234182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Paulo Ricardo de Arruda
, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz o impetrante que o paciente faz jus a progressão de regime, visto que
alcançou o requisito objetivo em 15/10/2022, tendo solicitado a progressão de regime. Contudo, até a data da impetração, o pedido não havia sido analisado pelo juiz “a quo”.

No que se refere à determinação de realização do exame criminológico, é preciso entender que, com as inovações trazidas pela Lei 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Porém, o eg. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão semelhante, manifestou-se pelo entendimento de que o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada, a teor da Súmula 439, do STJ:
"Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pretende o agravante sustar a determinação de realização de exame criminológico exarada pelo eg. Tribunal a quo. II - Contudo, não se vislumbra, in casu, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o Enunciado n. 439, da Súmula do STJ afirma que "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". III - Os fundamentos expostos pelo eg. Tribunal a quo são idôneos e suficientes para determinar a realização de exame criminológico no paciente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 306.718/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015)” (sic).

Transcrevo as informações encaminhadas pelo Magistrado de piso:

“
Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando PAULO RICARDO DE ARRUDA, ora paciente, foi condenado à pena de 37 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de estupro e roubo.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 20 anos, 11 meses e 21 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 15/10/2022 para o preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

À mov. 80.1, consta cálculo de pena, o qual indica que o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, restou preenchido em 15/10/2022. Estudo psicossocial às movs. 97.1 e 97.2. A defesa requereu a concessão da progressão de regime.

Instado a opinar o membro do parquet pugnou pela submissão do penitente a avaliação psiquiátrica, ante à natureza do crime perpetrado.

No dia 05/12/2022, este Juízo, ao analisar o feito, determinou a submissão do apenado a exame psiquiátrico para fins de análise quanto ao mérito subjetivo, tendo em vista que o estudo psicossocial se mostrou insuficiente para tal.

Ato contínuo, em 06/12/2022, foi expedida notificação à médica psiquiatra para indicação de data e horário para realização da perícia determinada nos autos.

Por ora, aguarda-se a realização do exame psiquiátrico.”
(Id. 153141196).

Conforme se verifica, trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Paulo Ricardo de Arruda, ora paciente, foi condenado à pena de 37 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de estupro e roubo.

A
autoridade coatora consignou nas informações que o reeducando, ora paciente, alcançou o requisito objetivo em 15-10-2022, contudo, após realização do estudo psicossocial e manifestação do MP, determinou-se a realização de exame psiquiátrico, visto que o estudo psicossocial não foi suficiente para demonstrar sua aptidão para o retorno ao convívio social.

(Id. 152133189-pág. 644).

Conforme demonstrado, para que o reeducando tenha
direito à
progressão de regime
é necessário que se cumpra dois
requisitos
: o objetivo, ou seja, o tempo de pena e o subjetivo, que é a avaliação social. De forma que, o cálculo do requisito objetivo, por si só, não garante, de forma automática, sua progressão.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada, e determino que o Juízo das execuções tome as providências cabíveis para que se realize o exame criminológico do paciente Paulo Ricardo de Arruda, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023